Tribunal: TJMT
Processo: 1033323-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033323-38.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (EMBARGANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE PENALIDADE PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA/MT) – COMPETÊNCIA DO AUTUADOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL – PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – LEGITIMIDADE DA PENALIDADE APLICADA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS –EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para o prequestionamento da matéria, visando unicamente atender aos interesses da estratégia recursal.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pela ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1033323-38.2021.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID.

209535187):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE PENALIDADE PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA/MT) – COMPETÊNCIA DO AUTUADOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL – PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – LEGITIMIDADE DA PENALIDADE APLICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11o, do CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A SEMA é um órgão da Administração Pública estadual destinado à defesa do meio ambiente, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas, nos termos da legislação ambiental vigente.

2. A lavratura do auto de infração é legítima quando realizada por analista ambiental investido em cargo público, conforme previsão expressa na legislação pertinente, não havendo necessidade e atuação conjunta entre agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da Polícia Militar especializada para a lavratura do auto de infração.

2. Além disso, não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

3. A multa aplicada pela SEMA tem característica de sanção administrativa, a ser aplicada às pessoas físicas e/ou jurídicas que infringem os dispositivos do Código de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e do Código de Defesa do Meio Ambiente, em detrimento da coletividade, com o propósito de dissuadir a reincidência de outras infrações ambientais.

4. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5. A ausência de intimação específica sobre a reincidência durante o trâmite do processo administrativo não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo efetivo à parte recorrente.

6. Outrossim, o Código de Postura do Município de Barra do Garças restringe-se às medidas de polícia administrativa municipais, não abrangendo os procedimentos de fiscalização ambiental conduzidos pelo órgão ambiental estadual (SEMA/MT). Assim, a autuação efetuada pelo referido órgão no exercício de suas competências específicas relacionadas à proteção ambiental não está sujeita às disposições do mencionado Código Municipal.

7. A responsabilização por danos ambientais pode ocorrer tanto no âmbito administrativo quanto judicial, sendo instâncias independentes entre si. O princípio da responsabilidade objetiva estabelece que aquele que causa danos ao meio ambiente deve responder por suas ações ou omissões, independentemente da existência de dolo ou culpa. Portanto, mesmo após a celebração de Termo de Compromisso, cabe à Administração a obrigação de investigar e, se for o caso, aplicar as sanções administrativas cabíveis pelas infrações ambientais.

8. Ademais, a falta de comprovação do cumprimento da obrigação estabelecida pela notificação n.°135229, referente à apresentação do projeto de contenção solicitado, reforça a legitimidade da aplicação da penalidade pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

9. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido”.

Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, que os presentes aclaratórios têm por finalidade o prequestionamento explícito dos dispositivos federais que tratam da matéria debatida neste recurso, os quais poderão ser objeto de análise pelas instâncias especial e extraordinária.

Sustenta o acórdão em questão necessita de esclarecimento para explicitar de maneira clara o entendimento dos julgadores acerca dos princípios constitucionais e infraconstitucionais pertinentes ao procedimento administrativo, bem como dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade, do acesso à justiça, da fundamentação das decisões judiciais, da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, argumenta que é imprescindível a manifestação sobre a aplicação do disposto no art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, assim como do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto e, justificando a oposição destes embargos declaratórios com o objetivo de provocar o prequestionamento expresso da matéria que será objeto de devolução às instâncias superior e extraordinária, requer a concessionária embargante seu conhecimento e acolhimento, para aclarar o entendimento do Tribunal quanto aos pontos e artigos constitucionais e legais acima fundamentados e indicados.

(...)”.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pela ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1033323-38.2021.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante (ID.

209535187).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante sustenta que os presentes aclaratórios têm por finalidade o prequestionamento explícito dos dispositivos legais federais que tratam da matéria debatida neste recurso, os quais poderão ser objeto de análise pelas instâncias especial e extraordinária.

Com efeito, a decisão é omissa quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.o, do CPC, quais sejam:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(...)”.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Como se sabe, é cabível o manejo dos embargos declaratórios para fins de exclusivo prequestionamento da matéria recursal, no entanto, mesmo para essa finalidade específica, não basta que a parte embargante queira e requeira o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que, então, o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; com efeito, para ser válido e atender ao determinado pela Súmula n.o 282 e n.o 356, do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, isto é, deve se indagar acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Ainda, no tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024